Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Embargos declaratórios. Efeitos infringentes. De acordo com o art. 1.023, § 2o, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, ouvida a parte contrária, se a expurgação do vício demandar alteração no julgado.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
3 – Vícios apontados. Majoração da verba recursal. Omissão sanada. Plano de Saúde. Carência. Negativa de cobertura. Parto emergencial. Danos morais. Omissões inocorrentes. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação (Tema 1.059/STJ). Há omissão no aresto, que majora a verba honorária em caso de provimento parcial do apelo. Inexistem as omissões apontadas quando o aresto tratou dos temas relativos à mitigação da carência contratual em caso de atendimentos emergenciais e do dano moral decorrente da negativa de cobertura nesses casos, por frustrar a legítima expectativa de atendimento do consumidor.
4 – Prequestionamento. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5 – Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para sanar omissão no aresto embargado.

r